Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA - EMPREGO DE ARMA BRANCA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - VIABILIDADE – PERSONALIDADE DO AGENTE - CONDENAÇÕES ANTERIORES – ANÁLISE NEGATIVA – FUNDAMENAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO - PRECEDENTES DO C. STJ.
1. Com o advento da Lei 13.654/2018, o disposto no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal foi revogado, retirando o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo. Não obstante, tal situação não impede que o emprego de arma branca seja valorado em desfavor do réu na primeira fase da dosimetria, como circunstância negativa do crime, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EAResp n. 1.311.636, realizado em 10/04/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente. Isso sem contar que é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas." (AgRg no AREsp 1442287/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.